Tribunal: TJDFT
Processo: 0006196-65.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006196-65.2010.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA CELIA BROCHADO ARAKAWA RECORRIDO: JOSE PASSOS PORTO JUNIOR, JOSE ANTONIO FISCHER DIAS REPRESENTANTE LEGAL: PAULO DE JESUS PORTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO ACOLHIDA. CITAÇÃO. INEXISTENTE. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INTERDIÇÃO. PUBLICIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. NÃO APLICAÇÃO. VALOR EXCESSIVO. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Preliminar de nulidade da sentença não acolhida, tendo em vista que os componentes da sentença se encontram devidamente evidenciados, inexistindo quaisquer dos vícios ensejadores da fundamentação deficiente, haja vista que o magistrado sentenciante motivou satisfatoriamente sua decisão, razão pela qual a sentença atendeu de forma satisfatória aos parâmetros constitucionais e legais na sua feitura, não havendo nenhum vício de nulidade. 2. Em ação anulatória restou declarada a nulidade da citação do apelado por ter sido esta recebida por um terceiro e não pelo réu ou seu curador. É cediço que o vício decorrente da citação não se convalesce, porquanto insanável, haja vista que à época da realização do ato, o apelado era incapaz para os atos da vida civil. 3. In casu, sendo a citação nula não há que se falar em interrupção do prazo prescricional de três anos previsto no artigo 206, § 3o, inciso I, do Código Civil. 4. A publicação da sentença de interdição do apelado nos órgãos oficiais faz presumir o seu conhecimento, nos termos do artigo 755, § 3o do CPC. 5. Nos casos em que há sucumbência, nos termos do artigo 85 do CPC, inviável a aplicação do princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à propositura da demanda deve responder pelas despesas daí decorrentes. 5.1 Caso a adoção do percentual previsto no artigo 85, §2o do Código de Processo Civil, resultar em valor excessivo autoriza-se a aplicação do §8o do artigo em comento a fim de se atender aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. Desse modo, o valor fixado em primeira instância se revela razoável e adequado. 6. A condenação por litigância de má-fé requerida pela primeira apelante exige a configuração de dolo ou má conduta processual da parte não tendo a irresignação do segundo apelante se revestido de caráter protelatório ao buscar reverter a condenação que lhe foi desfavorável. 7. Apelações conhecidas e desprovidas. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 202, inciso VI, do Código Civil, asseverando que houve a interrupção da prescrição, uma vez que o recorrido desocupou o imóvel após intimado pessoalmente e manteve-se inerte por mais de 5 (cinco) anos, razão pela qual seria possível presumir o conhecimento da dívida; c) artigo 755, §3o, do Código de Processo Civil, afirmando não ser possível a exigência de que a recorrente notificasse o recorrido por meio de seu curador, porquanto sua condição de interditado lhe era desconhecida e a sentença de interdição não estava averbada à época; d) artigo 90 do Código de Processo Civil, aduzindo que o ônus sucumbencial deve recair sobre o recorrido, ao argumento de que deu causa à ação. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado Isley Simões Dutra de Oliveira, OAB/DF 21.407. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1455092/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 7/6/2021). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na suposta ofensa aos artigos 202, inciso VI, do Código Civil, e 755, §3o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: No caso em tela, a citação deveria ter sido recebida pelo Sr. JOSÉ PASSOS PORTO JÚNIOR assistido por seu representante legal (curador), uma vez que o interditado foi considerado relativamente incapaz. Outrossim, a sentença proferida nos autos do processo no 2016.01.1.073538-0 (ID 54696529 – fls. 47/49) julgou procedente o pedido sucessivo declarando inexistente a citação no processo 11702-2/10 e, por conseguinte, inexistentes os demais atos que se seguiram. A alegada citação outrora certificada não resultou nenhuma eficácia. Trata-se de citação circunduta e, portanto, nula (ID 25236393 - Pág. 9). Cumpre ainda esclarecer que a publicação da sentença de interdição do apelado nos órgãos oficiais faz presumir o seu conhecimento, conforme preconiza o artigo 755, § 3o do CPC (....).Portanto, inconteste o fato de que se trata de citação nula, dela não resultando nenhuma eficácia tal como a interrupção do prazo prescricional pretendido pela primeira apelante (ID 25236393 - Pág. 10). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado obsta o recurso especial no tocante ao indicado vilipêndio ao artigo 90 do Código de Processo Civil, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à recorrente sejam feitas em nome do advogado Isley Simões Dutra de Oliveira, OAB/DF 21.407. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A024